Tribunal: TJSP
Processo: 2067737-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. CUSTEIO PELO EXECUTADO. Decisão que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que incluiu determinação para que os agravantes reembolsem as custas periciais ao agravado, em caso de comprovação de excesso. Pedido de reforma. Cabimento. Ônus do devedor. Princípio da causalidade que norteia a atribuição do custeio. Tema 871

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. CUSTEIO PELO EXECUTADO. Decisão que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que incluiu determinação para que os agravantes reembolsem as custas periciais ao agravado, em caso de comprovação de excesso. Pedido de reforma. Cabimento. Ônus do devedor. Princípio da causalidade que norteia a atribuição do custeio. Tema 871 do Col. STJ. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Pagamento de honorários periciais que cabe aos sucumbentes em atenção às normas processuais legais e ao Princípio da Sucumbência. Decisão reformada para afastar o reembolso dos honorários periciais, caso comprovado excesso. Reembolso a ser decidido com a sucumbência. Recurso provido para esse fim.